Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740717-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO KAIPPER CERATTI AGRAVADO: NEILA MARIA DA MATA SILVA, CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar a imissão do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide (Setor Habitacional Arniqueira, Quadra 09, Conjunto 27, Lote 29, Condomínio JK, Arniqueiras-DF). Alega, em síntese, que: 1) adquiriu legitimamente o imóvel por meio de licitação pública da TERRACAP, arrematando-o pelo valor de R$ 500.000,00, com escritura lavrada em 26/02/2025 e registrada em 07/05/2025; 2) mesmo diante da consolidação da propriedade, as agravadas se recusam a desocupar o imóvel, configurando esbulho possessório; 3) a decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento da necessidade de apuração de eventuais benfeitorias, mas tal circunstância não poderia impedir a imissão imediata do adquirente; 4) não há boa-fé na ocupação, razão pela qual não há direito de retenção; 5) há perigo de dano, pois a permanência das agravadas no imóvel gera prejuízos contínuos ao agravante, inclusive com passivo estimado em R$ 50.000,00 de taxa de ocupação, calculada em 1% do valor do bem por mês desde a arrematação. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imissão do agravante na posse do imóvel adquirido ou, subsidiariamente, a realização de avaliação do imóvel para futura apuração de valores, com a imissão do agravante na posse do imóvel logo após a conclusão da avaliação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Inicialmente, verifico que a aquisição de imóvel realizada pela parte autora, aparentemente, não abrange eventuais benfeitorias existentes no local, conforme edital de licitação anexado no ID 247719725, capítulo II, item “1”, alínea “1.1”, e item “8” (ID 247719725, páginas 14/15), em cotejo com a escritura pública de ID 247719703. Assim, consigno que a análise do caso em discussão demanda cautela, sobretudo porque se infere da petição inicial que os demandados residem no imóvel objeto da lide e podem eventualmente arguir eventual direito sobre as benfeitorias construídas no lote. Ainda que o autor sustente a inexistência de benfeitorias passíveis de indenização, o pedido liminar deve ser indeferido, pois não há, nessa fase de cognição sumária, elementos suficientes para autorizar, com segurança, a imissão da parte autora na posse do imóvel, pois a questão demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o exercício do contraditório e possível dilação probatória. (...) Assim, embora o agravante sustente que o processo licitatório transcorreu regularmente e que a aquisição do imóvel foi formalizada mediante escritura pública registrada, a decisão agravada apontou a necessidade de prévia apuração quanto à existência e à natureza das benfeitorias eventualmente realizadas pelas agravadas, o que exige a instauração do contraditório com ampla dilação probatória. A tese de que não há direito de retenção por ausência de boa-fé das ocupantes também não encontra suporte suficiente nos autos nesta fase processual. A definição acerca da boa-fé ou má-fé da posse demanda análise mais aprofundada do histórico da ocupação e da efetiva realização de benfeitorias, o que somente poderá ser examinado no curso da instrução. Já em relação ao alegado prejuízo financeiro decorrente da ocupação indevida, com estimativa de R$ 5.000,00 por mês de taxa de ocupação, trata-se de matéria que pode ser objeto de apuração posterior, inclusive com possibilidade de compensação ao final, não configurando risco grave e imediato que justifique a medida extrema da desocupação liminar. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator